Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731873-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: IZANIO DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 79260896. Aguarde-se o trânsito em julgado do Tema 1.137/STJ. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator